Tribunal: TJDFT
Processo: 0716468-55.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-05-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Número do processo: 0716468-55.2025.8.07.0000 PACIENTE: JEFFERSON FERNANDES E SILVA IMPETRANTE: HELDER FERREIRA DE ALMEIDA AUTORIDADE: JUIZO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado por HELDER FERREIRA DE ALMEIDA em favor de JEFFERSON FERNANDES E SILVA, custodiado, que teve negado o pedido de autorização para se ausentar da unidade prisional, sob escolta, para comparecimento ao velório e sepultamento de sua genitora, no cemitério do Novo Gama/GO. O pedido liminar foi indeferido, em sede de plantão judicial, nos termos da decisão de id 71211085 da lavra do Desembargador Alfeu Machado. Na oportunidade, o Desembargador plantonista registrou que a ação não foi instruída com documentos que comprovassem o local, o dia e o horário do sepultamento. Considerando que foi juntada aos autos a certidão de óbito, com registro do falecimento da genitora em 26/04/2025 (id 71208340), o impetrante foi intimado, em 29/04/2025, para se manifestar sobre o interesse no prosseguimento da ação. Em petição de id 71491372, o impetrante informa que não possui mais interesse no prosseguimento do feito, requerendo seu arquivamento. É o relatório. Decido. Conforme relatado, do que consta na Execução n. 0409132-62.2024.8.07.0015, mov. 92.1, o pedido de autorização para que o sentenciado se ausentasse da unidade prisional foi formulado no feito principal em 28/04/2025, mesma data da impetração da presente ação, que não veio instruída com os documentos necessários à análise do pedido, inclusive comprovante da data do velório e do sepultamento da genitora do custodiado. Ademais, no requerimento original (mov. 92.1), constou que o funeral seria em data anterior à própria impetração, no dia 26/04/2025, entre 10h e 11h30, fato que indicou desconhecimento do requerente quanto à data correta do evento e, por essa razão, inviabilizou a análise do pedido também em sede de habeas corpus. Assim, conforme reconhece o impetrante, na petição de id 71491372, não há mais interesse no prosseguimento do feito. Por essa razão, é impositivo reconhecer a perda superveniente do objeto do presente habeas corpus, o que resulta em sua prejudicialidade. Isso posto, com fulcro no art. 89, inciso XII, do Regimento Interno desta Corte de Justiça, JULGO PREJUDICADO o presente habeas corpus. Intime-se. Após as providências de praxe, arquivem-se os autos. Brasília, datada e assinada eletronicamente Desembargador CRUZ MACEDO Relator